Tribunal: TJSP
Processo: 0013252-31.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013252-31.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUIZ MIGUEL SCABORA OZUNA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
deram parcial provimento ao agravo em execução para desclassificar a falta cometida
em 06.07.2019 para infração de natureza média, cancelando-se todos os efeitos
decorrentes da anotação da infração como se de natureza grave fosse, vencido o Des.
Paulo Rossi, que negava provimento ao recurso., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013252-31.2019.8.26.0996 -Voto no 44.629
2
Agravo em Execução Penal no 0013252-31.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Luiz Miguel Scabora Ozuna
Agravado: Ministério Público
Voto no 44.629
1. Contra a r. decisão de 1o Grau reconheceu a prática de falta grave, interpôs
o sentenciado Luiz Miguel Scabora Ozuna o presente agravo em execução.
Sustenta que inexistem provas suficientes para a homologação da falta
disciplinar. Alega a desproporcionalidade da classificação da conduta como falta grave, eis
que se melhor enquadraria como “agir de maneira inconveniente”. Pugna pela
desclassificação da conduta para infração de natureza leve ou média. Subsidiariamente,
pugna que a perda dos dias remidos seja limitado a 1 dia. Assim, requer a reforma da r.
decisão.
Processado e contrariado o recurso e mantida a r. decisão, manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2. Narra o comunicado de evento n. 314/2019:
“No local e hora acima mencionados, eu José Mário Pattaro, na presença do
servidor, o agente de segurança penitenciária Sérgio Pereira Vasconcelos,
realizava a contagem nominal no Pavilhão Habitacional 07, momento em que
ao chamar os presos da cela n° 06 para realização do referido procedimento, os
sentenciados CLÁUDIO DA SILVA LEMOS, MATRÍCULA N° 231.958-0,
ALEX DA SILVA SANTOS, MATRÍCULA N° 419.737-2, PETTERSON
APARECIDO PINHO DOS SANTOS, MATRÍCULA N° 685.615-7, JOÃO
MARCOS BUENO, MATRÍCULA N° 722.148-4, DAVID DVANIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013252-31.2019.8.26.0996 -Voto no 44.629
3
CUSTÓRIO, MATRÍCULA N° 752.603-1, LUIZ MIGUEL SACABROA
OZUNA, MATRÍCULA N° 756.747-2, BRUNO CEZAR MOREIRA,
MATRÍCULA N° 794.620-5, IZANDRO JOSÉ DIAS NASCIMENTO,
MATRÍCULA N° 816.983, VAGNER DA SILVA ROCHA, MATRÍCULA N°
840.074-9 E WESLEY TAGLIATTI GOMES, MATRÍCULA N° 1.000.347-3,
não se apresentaram, se recusando veementemente a participar da contagem,
bem como instigando demais presos a não obedecerem as ordens e retardando
os trabalhos e procedimentos de segurança. Todas as tentativas de negociação
restaram infrutíferas, mesmo diante da presença do Diretor de Núcleo de
Segurança e controle. Foi informado aos sentenciados que diante disso seriam
comunicados disciplinarmente e diante disso, os mesmos em tom de hostilidade
disseram que não sairiam da cela para cumprir reprimenda nesta Unidade.”
O recurso merece provimento.
Segundo o depoimento do agravante, não teria se recusado a realizar o
procedimento, tendo, inclusive, ido três vezes a gaiola para o procedimento de contagem,
entretanto, na quarta vez teria se recusado, pois os agentes estariam debochando. Tal
versão difere da declaração dos agentes, que afirmaram que não foi dado motivo algum.
No mais, inolvidável que a conduta praticada pelo sentenciado é reprovável,
assim como são reprováveis todas as infrações disciplinares, sejam elas de natureza leve,
média ou grave.
Entretanto, foge da razoabilidade qualificá-la como falta grave, sendo,
portanto, evidente, que o fato narrado na comunicação de evento não se subsume à
descrição do art. 50, I, da LEP.
In casu, evidente que o fato se deu como narrado na sindicância juntada aos
autos, porém, tal imputação amolda-se mais adequadamente à infração de natureza média,
conforme o art. 45, I do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo:
Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza média:
I- atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade
frente às autoridades, aos funcionários e aos presos;
II- portar material cuja posse seja proibida;
III- desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiada;
IV- simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar;
V- induzir ou instigar alguém a praticar qualquer falta disciplinar;
VI- divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a disciplina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013252-31.2019.8.26.0996 -Voto no 44.629
4
(...) (grifo nosso)
Importa dizer que a prática da falta grave, como é sabido, implica severas
consequências ao infrator, como a regressão, a perda dos dias remidos e trabalhados e a
recontagem do lapso temporal para fins de progressão de regime.
Por isso é que essas consequências deverão decorrer do cometimento das
infrações mais reprováveis possíveis, não se podendo reprimir maximamente condutas
tipificadas como infrações de natureza leve ou média.
Destarte, de rigor a reforma da r. decisão atacada, desclassificando a infração
cometida pelo agravante para falta de natureza média.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao agravo em execução para
desclassificar a falta cometida em 06.07.2019 para infração de natureza média, cancelando-
se todos os efeitos decorrentes da anotação da infração como se de natureza grave fosse.
João Morenghi
Relator
jvmf